Tribunal: TCU
Processo: 040.364/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1919/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.364/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Barboza Lima (XXX.800.298-XX); Angela Del Caro Stockler Suassuna (XXX.152.577-XX); Antonio Tiago Lameira Neco (XXX.429.842-XX); Augusto Felipe da Silva Myra (XXX.627.674-XX); Carlos Roberto Silva do Carmo (XXX.721.426-XX); Frederico Rezende Machado (XXX.027.777-XX); Guilherme Mendes Patricio (XXX.885.998-XX); Jose Claudenio Soares Cordeiro (XXX.639.738-XX); Jucilei Valente Custodio Alves (XXX.711.536-XX); Marcelo Costa da Cruz (XXX.171.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.